Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RÓTULOS DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE OBJETIVO TERAPÊUTICO E NOME DAS FÓRMULAS. IMPOSSIBILIDADE. RDC 67/2007 DA ANVISA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).
2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, no exercício da competência atribuída pela Lei n. 9.782/99, editou a Resolução-RDC n. 67, de 8 de outubro de 2007, dispondo sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. O item 12 do Anexo I da aludida resolução delimita os elementos necessários dos rótulos e das embalagens dos medicamentos manipulados, sendo que o item 5.17.4 do Anexo referente ao Regulamento Técnico que institui as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias estabelece que, “em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico”.
3. Não se evidencia o direito líquido e certo alegado pela recorrente no tocante à possibilidade de comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e dos nomes das fórmulas, porquanto a atividade desenvolvida pela impetrante deve estrita observância à normatização da Anvisa, que, como fim precípuo, buscou garantir qualidade, segurança, efetividade e promoção do uso seguro e racional dos reportados produtos.
4. Na Nota Técnica n. 408/2022/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA, a Anvisa explicitou que a própria natureza dos produtos manipulados os torna individualizados para cada usuário, o que refuta os argumentos da impetrante quanto à suposta utilidade da indicação de objetivo terapêutico e nome das fórmulas.
5. Recurso conhecido e desprovido.